Tribunal: TJBA
Processo: 0570019-97.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570019-97.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALICE DA NATIVIDADE EUSTAQUIO e outros (16)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS. EXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO APRECIADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que homologou os cálculos dos credores e determinou a expedição de requisição de pagamento, sem apreciação da exceção de pré-executividade anteriormente apresentada.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na sentença por ausência de enfrentamento da exceção de pré-executividade oposta antes da homologação dos cálculos, caracterizando negativa de prestação jurisdicional.
III. Razões de decidir

Verifica-se a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à defesa apresentada pelo ente público, o que configura negativa de prestação jurisdicional.
Conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC, é dever do magistrado enfrentar os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, sendo nula a sentença que não aprecia questão essencial à solução da controvérsia.
IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0570019-97.2016.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante, ESTADO DA BAHIA

e, como Apelados,
ALICE DA NATIVIDADE EUSTAQUIO, ANATALIA LOPES DA SILVA, DAMARES VIEIRA SOUZA, ELZA MAIA SANTO, ESPÓLIO
DE
EULINA ALVES CERQUEIRA, GILZA MARIA MOURA DE SOUSA, JOANA ANGELICA PEIXOTO GONCALVES, JUDITH CAVALCANTE PAIXAO, LEDA LUCIA MOREIRA RIOS, MARIA EFIGENIA SANTOS BITTENCOURT, MARIA IRACEMA CABRAL BACELAR, MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA, MARIA SANTOS SANTIAGO, SIMONE SILVA, SOLANGE LUCAS RIBEIRO, TANIA CERQUEIRA CABRAL FONSECA
e WALDELIA SAMPAIO OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA